Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-81.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002239-81.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUCIA SACCON ROMANI - CPF: 023.093.499-41 (APELADO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUCIA SACCON ROMANI - CPF: 023.093.499-41 (EMBARGANTE), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LUCIA SACCON ROMANI

EMBARGADO(S):
BANCO BMG SA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
LUCIA SACCON ROMANI
contra
o acórdão de ID nº
289676897,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu pro
vimento ao recurso de
BANCO BMG S.A,
para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora e
restou prejudicado o recurso de
LUCIA SACCON ROMANI
.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão é omisso, por não ter enfrentado de forma expressa os dispositivos da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, especialmente os artigos 13, 16, 17, 21 e 21-A, cujos comandos normativos são essenciais para a manutenção da sentença de primeiro grau no tocante ao recálculo dos valores devidos.

Sustenta a parte embargante a existência de contradição no v. acórdão, ao considerar válida fatura que jamais foi recebida, bem como a aplicação de taxa de juros superior àquela prevista na legislação vigente. Aduz, ainda, entendimento contraria os dispositivos da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, a qual estabelece que todos os contratos de Reserva de Margem Consignável (RMC) devem conter, de forma clara e expressa, as informações mínimas exigidas, inclusive quanto à taxa de juros pactuada.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
291929389,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

LUCIA SACCON ROMANI

EMBARGADO(S):
BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
LUCIA SACCON ROMANI
contra
o acórdão de ID nº
289676897,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
BANCO BMG S.A, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora e restou prejudicado o recurso de LUCIA SACCON ROMANI.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Ação Declaratória n. 1002239-81.2024.8.11.0051, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

a) CONVERTER o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS e, por corolário DETERMINAR:

a.1) o RECÁLCULO do contrato original, com a observância da quantidade máxima de 72 (setenta e duas) parcelas e de juros remuneratórios de 2,14% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. º 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 80 de 2015 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora;

a.2) o RECÁLCULO do saque complementar (cédula de crédito bancário nº 61445497), com a observância da quantidade máxima de 84 (oitenta e quatro) parcelas e de juros remuneratórios de 1,80% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. º 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 106 de 2020 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora;

b) CONDENAR a parte requerida à devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde a citação – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406[11]), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil[12];
ii
) a correção monetária deverá ser apurada, desde o efetivo pagamento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

c) AUTORIZAR a compensação da repetição do indébito com os valores efetivamente depositados em conta bancária de titularidade da autora.

Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.” (grifo nosso)

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Prejudicial de mérito arguida pela parte apelante BANCO BMG S.A.

1.1. Prescrição.

2. Das razões recursais da parte apelante BANCO BMG S.A.

2.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento;

2.2. A não utilização do cartão para realização de compra não induz à presunção de erro na contratação.

2.3. Da inexistência de dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado.

2.4. Da necessidade de compensação de valores.

3. Das razões recursais da parte LUCIA SACCON ROMANI.

3.1.

Dos valores que serão compensados.

3.2. Da necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

A parte apelada, LUCIA SACCON ROMANI, apresentou suas contrarrazões (ID 284845116), refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte apelada, BANCO BMG S.A, embora devidamente intimada (ID 284845115), deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

LUCIA SACCON ROMANI.

APELANTE(S)/APELADO(S): BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da Ação Declaratória n. 1002239-81.2024.8.11.0051, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

a) CONVERTER o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS e, por corolário DETERMINAR:

a.1) o RECÁLCULO do contrato original, com a observância da quantidade máxima de 72 (setenta e duas) parcelas e de juros remuneratórios de 2,14% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. º 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 80 de 2015 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora;

a.2) o RECÁLCULO do saque complementar (cédula de crédito bancário nº 61445497), com a observância da quantidade máxima de 84 (oitenta e quatro) parcelas e de juros remuneratórios de 1,80% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. º 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 106 de 2020 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora;

b) CONDENAR a parte requerida à devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde a citação – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406[11]), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil[12];
ii
) a correção monetária deverá ser apurada, desde o efetivo pagamento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

c) AUTORIZAR a compensação da repetição do indébito com os valores efetivamente depositados em conta bancária de titularidade da autora.

Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da
própria..
” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Prejudicial de mérito arguida pela parte apelante BANCO BMG S.A.

1.1. Prescrição.

No que tange à arguição preliminar de ocorrência de prescrição, cumpre, desde já, afastar tais pretensões defensivas por manifesta improcedência, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes reiterados deste Egrégio Sodalício, cuja interpretação firmada há tempos consagra entendimento absolutamente pacífico sobre a matéria.

Com efeito, nos casos em que se discutem obrigações de natureza continuada ou de trato sucessivo, não há que se falar em consumação do prazo prescricional de forma única ou definitiva a partir do inadimplemento da primeira obrigação. Ao revés, é a cada novo vencimento que se renova o prazo prescricional, de forma autônoma e escalonada, de modo que a pretensão relativa à última prestação inadimplida somente se torna passível de extinção após o decurso do prazo correspondente contado a partir do respectivo vencimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, carece de amparo jurídico a arguição de ocorrência da prejudicial de mérito aventada pela parte apelante, assim não se observando a incidência da prescrição, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte apelante BANCO BMG S.A.

2.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento.

Em exame ao caderno processual, observa-se que a lide gravita no suposto vício de consentimento na contratação da modalidade de crédito bancário, denominado cartão de crédito consignado (RMC).

A instituição financeira, ora apelante, aduz inexistir irregularidade na pactuação do negócio jurídico sub judice, tendo agido em exercício regular do direito ao efetuar os descontos.

Por outro lado, a consumidora, ora apelada, afirma jamais ter manifestado intenção de contratar um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, uma vez que o conjunto fático-probatório constante dos autos desmitifica a alegação formulada pela autora, especialmente no que se refere à existência de vício de consentimento na celebração do contrato.

Com efeito, o instrumento contratual juntado aos autos sob o ID 284844889 revela-se claro e inequívoco desde a própria denominação da modalidade pactuada, a saber: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, firmado em 20/12/2016 e devidamente assinado pela consumidora.

Outrossim, na mesma oportunidade, a consumidora contratou saque via cartão de crédito consignado dando ciência as cláusulas constantes no referido documento, inclusive aquiesceu com o custo efetivo total e demais taxas de juros aplicáveis a espécie.

Observa-se, ainda que as assinaturas apostas no referido contrato guardam semelhança com aquelas constantes nos documentos pessoais da consumidora, razão pela qual não há que se falar em vício de consentimento, conforme sustentado na peça exordial.

Tais nuances corroboram com as alegações formuladas pela parte apelante, demonstrando que a consumidora possuía pleno conhecimento da modalidade contratada, inexistindo, portanto, elementos probatórios aptos a evidenciar a ocorrência de vício no negócio jurídica entabulado.

Destaca-se, ademais, que a modalidade contratual em comento — o cartão de crédito consignado — prevê expressamente a reserva e o consequente desconto de uma margem consignável previamente estabelecida. Compete ao consumidor, por sua vez, adimplir o valor que ultrapassar o montante reservado, não havendo qualquer indício nos autos de que a parte autora tenha quitado eventual saldo excedente.

Cumpre registrar que, por aproximadamente oito anos, houve o desconto regular do valor correspondente à Reserva de Margem Consignável (RMC) diretamente sobre os proventos da consumidora, período em que ela utilizou o referido cartão para realizar saques na função crédito. Tal circunstância, por si só, é suficiente para descaracterizar a alegada contratação de empréstimo consignado convencional. A alegação de que teria sido ludibriada no momento da contratação não se sustenta diante da ausência de elementos concretos nos autos que corroborem a tese de vício de consentimento.

Mesmo diante desse histórico de utilização e descontos regulares, apenas após o decurso de oito anos a autora buscou o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a repetição dos valores pagos e, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada ao aderir à referida modalidade.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio repudia o exercício contraditório de posições jurídicas, especialmente quando os atos subsequentes do contratante se mostram incompatíveis com sua conduta anterior. Trata-se da consagração do princípio da vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima latina
venire
contra
factum

proprium
, cuja aplicação decorre diretamente da boa-fé objetiva e da lealdade contratual que devem nortear toda e qualquer relação jurídica obrigacional.

Explica-se: aquele que, durante longo período, se beneficiou da contratação, consentindo com os descontos em folha de pagamento e utilizando a funcionalidade contratada, não pode, em momento posterior, pretender invalidá-la sob a alegação de desconhecimento da sua natureza. Tal conduta é vedada pela lógica da boa-fé contratual e pela necessária coerência entre a manifestação de vontade e os atos praticados.

Dessa forma, restou devidamente evidenciado que a parte apelada usufruiu das vantagens do contrato firmado, tendo autorizado expressamente os descontos em sua folha de pagamento ou benefício previdenciário. Assim, mostra-se incabível o reconhecimento de vício de consentimento, porquanto incompatível com a conduta reiterada da parte autora ao longo da vigência contratual.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação
doempréstimose
deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou
deonerosidadeexcessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações
deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença, não havendo que falar na ocorrência dos danos morais e materiais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

2.2.
Da não utilização do cartão plástico.

A apelada argumentou ao longo da instrução processual que não houve utilização do cartão de crédito para compras no comércio e tal fundamento comprovaria que esta foi enganada no momento da contratação, todavia, não é o que se verifica das provas analisadas.

Contudo, merece guarida o pleito recursal do banco apelante, eis que, a ausência de utilização do cartão não descaracteriza a contratação que se encontra evidente pelos documentos juntados.

Saliento, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para descaracterizar o empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (grifo nosso)

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Diante dessas considerações, não se visualiza irregularidade no contrato pactuado entre as partes.

2.3. Da revisão das taxas de juros.

Sob o manto da ampla
devolutividade
, procedo a análise do tema em referência.

O juízo monocrático, enfrentou a referida tese, consignando na sentença o seguinte:

a.2) o RECÁLCULO do saque complementar (cédula de crédito bancário nº 61445497), com a observância da quantidade máxima de 84 (oitenta e quatro) parcelas e de juros remuneratórios de 1,80% nos termos do art. 13, incisos I e II, da Instrução Normativa INSS n. º 28 de 2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS n. 106 de 2020 e dada as peculiaridades, AUTORIZAR o desconto consignado até o limite estabelecido para margem de cartão de crédito, sendo que para o pagamento dos valores remanescentes das parcelas DEVERÁ ser expedido boletos bancários, a serem remetidos à parte autora;

A parte apelada em peça exordial, pleiteia que seja aplicado a Instrução Normativa nº 92/PRES/INSS de 28 de dezembro de 2017, para o fim de limitar a taxa de juros, aduzindo que o banco apelante cobrou importância a maior, incorrendo em abusividade, buscando o ressarcimento do valor excedente cobrado.

De acordo com a aludida norma, a taxa de juros, referente a espécie contratual em comento, não poderá ser superior a 3,06% (três vírgula zero seis por cento), conforme dispõe o art. 16, III, da Instrução Normativa, in
verbis
:

"Art. 16 Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: III - a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo; (NR)"

A norma alhures mencionada entrou em vigor em 9 de novembro de 2017, sendo que o contrato
sub judice
foi pactuado em 20 de dezembro de 2016, ou seja, aproximadamente um ano antes da entrada em vigor da referida norma.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que, após a vigência da mencionada instrução, não houve cobrança excessiva da taxa de juros, conforme demonstram as faturas acostadas aos autos pela consumidora, sob o ID 284844914, senão vejamos:

Dessa forma, não subsiste o direito pleiteado pela consumidora no tocante à devolução dos valores supostamente cobrados a maior a título de taxa de juros.

3. Das razões recursais da parte LUCIA SACCON ROMANI.

Com o reconhecimento da inexistência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e, consequentemente, afastada a responsabilidade civil da instituição financeira requerida, anoto que resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte apelada, diante dos efeitos decorrentes da decisão anteriormente proferida.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO BMG S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora, restando prejudicado recurso da
LUCIA SACCON ROMANI
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte sucumbente LUCIA SACCON ROMANI arcar com a totalidade das custas e dos honorários sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025